Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-83.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Se a questão suscitada foi analisada no acórdão, não há omissão a ser suprida.

2. A Defensoria Pública faz jus aos honorários de sucumbência mesmo quando em litígio com ente público ao qual vinculada (Tema 1002 STF). O parâmetro a ser adotado em causas de inestimável proveito econômico é o da fixação equitativa descrita no art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Rejeitaram-se os embargos.